Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723726-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIAM IBRAHIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante (PJE 0028307-64.2015.8.07.0001). Em decisão interlocutória, o juízo a quo concluiu que os valores penhorados em conta da parte executada (MARIAM IBRAHIM) possuem natureza salarial, de sorte que não podem ser penhorados. Assim, acolheu impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento, em favor da executada, da quantia total penhorada. No presente recurso, a exequente, ora agravante, alega que houve interposição de duas impugnações ao mesmo ato de penhora. Requer, sob argumento de preclusão consumativa, o não conhecimento e desentranhamento da impugnação apresentada por último. Quanto ao mérito, a agravante alega que a “agravada não logrou êxito em comprovar que o bloqueio realizado em sua conta seria impenhorável”. Subsidiariamente, afirma a possibilidade de penhora de quantia de correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da agravada. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC, parágrafo único, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O pedido liminar de acolhimento desentranhamento e desconsideração da segunda impugnação juntada no processo de origem (ID 89433444) deve ser analisado imediatamente, porquanto tal questão afeta a própria análise do agravo ora interposto. Pelo exame dos autos de origem, o que se verifica é que o juízo a quo determinou (ID 89760587) que a parte exequente se manifestasse sobre a segunda impugnação, do que se denota que houve o seu conhecimento. Ocorre que a apresentação da primeira impugnação (ID no 88743756) resultou na preclusão prevista pelo artigo 223 do Código de Processo Civil, de sorte que não poderia a parte apresentar nova impugnação para fins de complementar o conteúdo argumentativo da primeira. A propósito da importância deste fenômeno processual, registre-se a lição de Fredie Didier Jr: “A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 417) Embora razão assista à sociedade agravante quanto à necessidade de não conhecimento da segunda impugnação, o que se extrai dos autos de origem é que a alegação de impenhorabilidade dos seus proventos também foi tratada na primeira impugnação apresentada. Assim, a despeito da impossibilidade de conhecimento da segunda impugnação, a decisão monocrática ora agravada não é falha quanto ao aspecto da abordagem do direito. Afinal, efetivamente a parte agravada tratou, em ambas as impugnações, da impenhorabilidade dos valores existentes em sua conta corrente. Neste passo, saliento que a prova de impenhorabilidade apresentada pela parte agravada (ID 89434846) deve ser admitida, já que produzida de forma tempestiva e com base no disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a parte agravante teve conhecimento de tal documento probatório e sobre ele pode se manifestar nos autos de origem. Houve respeito ao contraditório e à ampla defesa. Com estas ponderações, acolho o pedido de não conhecimento da impugnação peticionada por último nos autos de origem (ID 89433444), sem prejuízo do conhecimento da prova juntada pela agravada (ID 89434846). No tocante à analise da liminar do agravo, agravante alega que a parte executada não comprovou a natureza alimentar dos valores existentes em sua conta corrente. Quanto a este ponto, a alegação não prospera. De acordo com a documentação apresentada no processo de origem (ID 89434846), em 30 de março de 2021 a agravada estava com saldo devedor. No dia 1o de abril de 2021, a agravada recebeu, a título de proventos, a quantia de R$ 11.474,51 (onze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). A documentação revela que no mesmo dia a agravada realizou uma aplicação de R$ 8.991,72 (oito mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) em um fundo de investimento atrelado à sua conta corrente. No dia 12 de abril, houve um resgate da quantia total de R$ 8.668,74 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), destinados ao bloqueio judicial realizado pelo juízo a quo. Assim, está demonstrado nos autos de origem que efetivamente os valores penhorados na conta corrente da agravada possuem natureza salarial, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual trata da impenhorabilidade. Subsidiariamente, a agravante alega que a jurisprudência mais atual confere nova interpretação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, para reconhecer a possibilidade de penhora de quantia de correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da parte executada. Quanto a este ponto, apesar de os precedentes mais atuais do Superior Tribunal de Justiça e da 6a Turma Cível deste Tribunal serem favoráveis à tese de penhorabilidade, entende-se que a penhora deve ser feita com moderação. Impõe-se a necessidade de se preservar a dignidade do devedor, de sorte a se garantir que haja respeito ao princípio do mínimo existencial. A ponderação do limite penhorável, portanto, deve ser feita sempre à luz das peculiaridades de cada caso, o que impõe exame mais detido e cauteloso de fatos e documentos, não compatível com a análise perfunctória realizada neste primeiro exame do agravo de instrumento. Ademais, não se vislumbra urgência do pleito liminar. Afinal, esta demonstrado nos autos que a agravada recebe proventos de aposentadoria mensalmente em sua conta corrente (agravo – página 10), de sorte que a penhora pretendida pelo agravante poderá ser novamente realizada em momento futuro. Pelo exposto, ante à inequívoca ausência dos requisitos previstos em lei, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo dei nstrumento, para manter incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Dispenso o pedido de informações. Comunique-se o Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator